Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-29.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010758-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), RICARDO SEVERIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 734.862.301-82 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA RÉ. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL VERBAL. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL. MORA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c danos morais, condenando ao pagamento de R$ 40.835,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o crédito alegado; (ii) verificar a regularidade da distribuição do ônus da prova; (iii) analisar a existência de obrigação líquida e a configuração da mora; (iv) examinar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não caracteriza prova unilateral insuficiente a apresentação de documentos e comunicações que, inseridos em contexto probatório amplo e corroborados por conduta da parte contrária, evidenciam a existência do débito.

4. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando detém melhores condições de produção da prova.

5. A obrigação é líquida quando o valor é objetivamente determinável a partir dos elementos constantes dos autos, ainda que não formalizado por instrumento escrito.

6. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, contudo, caracteriza abalo moral quando evidenciado inadimplemento prolongado, reiterado e apto a comprometer a subsistência do credor.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1010758-29.2023.8.11.0003

APELANTE:
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA.

APELADO:

RICARDO SEVERIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais
ajuizada por RICARDO SEVERIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES (proc. n. 1010758-29.2023.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar à Apelante ao pagamento

do valor de R$ 40.835,00, a título de danos materiais, referente aos serviços médicos inadimplidos, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, bem como do valor de R$ R$ 8.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que a sentença se baseou em prova unilateral insuficiente, consistente em planilhas e comunicações informais, sem respaldo em documentos formais que comprovassem a quantidade de serviços prestados e o valor devido, incorrendo em inversão indevida do ônus da prova.

Aponta, ainda, a inexistência de obrigação líquida, de modo a afastar a configuração da mora
ex re
, bem como a impossibilidade de condenação por danos morais, sob o argumento de que o caso se restringe a mero inadimplemento contratual, sem demonstração de violação a direitos da personalidade.

Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 359933405).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais
ajuizada por RICARDO SEVERIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES (proc. n. 1010758-29.2023.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar à Apelante ao pagamento do valor de R$ 40.835,00, a título de danos materiais, referente aos serviços médicos inadimplidos, bem do valor de R$ R$ 8.000,00
, a título de danos morais.

Segundo narrado na exordial, o Autor/Apelado alegou ter prestado serviços médicos à clínica demandada, em regime de plantões, mediante contratação verbal, sustentando a existência de valores inadimplidos referentes aos meses de abril, maio e dezembro de 2019, bem como março de 2020, os quais não foram quitados a despeito de reiteradas tentativas de cobrança.

Pois bem.

A existência de relação contratual entre as partes não constitui ponto controvertido na lide, na medida em que a própria Apelante reconheceu, ainda que parcialmente, a existência de débito decorrente da prestação de serviços médicos. Como indicado na sentença, “
A controvérsia, portanto, não reside na existência do vínculo em si, mas na sua extensão e no adimplemento das obrigações dele decorrentes
”.

A alegação da Apelante de que a condenação se fundou exclusivamente em prova unilateral não se sustenta

Isso porque, o conjunto de provas apresentados pela parte Autor, consistentes em mensagens, e-mails, escalas de plantão e dinâmica reiterada de cobrança não se apresentam de forma isolada, mas inseridos em contexto probatório mais amplo, inclusive com participação da própria devedora nas tratativas.

Com efeito, como no que se refere à cobrança referente ao mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 19.850,00, a Recorrente alegou ter pago metade do valor de agosto de 2020, conforme comprovante de pagamento e nota fiscal correspondente juntada aos autos, reconhecendo o débito remanescente da outra metade, pelo que foi reconhecido como devido apenas o saldo de R$ 9.925,00.

Já no que se refere às cobranças referentes aos meses de abril de 2019, no valor de R$ 21.380,00, e maio de 2019, no valor de R$ 9.530,00, se limitou a refutar a cobrança de forma genérica, por suposta ausência de prova formal do débito, inobstante as planilhas e cobranças por e-mail e WhatsApp apresentados pelo Apelado onde os débitos eram discutidos sem negativa expressa da Recorrente.

Nessa esteira, a tese recursal de indevida inversão do ônus da prova não prospera.

Ora, apresentados pela parte Autora diversos elementos a conferir forte presunção de veracidade aos valores indicados, incumbia à Ré, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu.

O que se observa, em verdade, é a correta aplicação da distribuição dinâmica, em consonância com a aptidão para a prova, sobretudo porque a Apelante detinha melhores condições de produzir documentos internos, como registros administrativos e financeiros.

Do mesmo modo, não se sustenta a assertiva de inexistência de obrigação líquida, a afastar a mora
ex re
, na medida em que a liquidez não exige valor previamente fixado em documento formal, bastando que seja objetivamente apurável, como ocorre na hipótese.

Deveras, a relação contratual envolvia prestação contínua de serviços com valores previamente conhecidos entre as partes, o que torna a obrigação determinável, ainda que não formalizada por instrumento escrito.

Prosseguindo, é certo que o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja reparação extrapatrimonial, sendo necessário a presença de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento.

Na espécie, infere-se dos autos situação de persistente inadimplência

de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do profissional e de sua família, com efetivo abalo à dignidade do profissional que prestou serviços, não recebeu a devida remuneração, e foi obrigado a ajuizar demanda judicial para sua cobrança após sucessivas tentativas de cobrança frustradas, legitimando a fixação de indenização por danos morais.

Como bem pontuado na sentença:

“
Não se trata de um simples atraso, mas de um inadimplemento contumaz e prolongado, que se estendeu por anos, a despeito das inúmeras e insistentes tentativas de cobrança por parte do autor. A verba sonegada possui caráter alimentar, sendo essencial à subsistência do profissional e de sua família, o que agrava sobremaneira a conduta da ré. O descaso demonstrado pela demandada, que respondia às cobranças com promessas vazias e evasivas, submeteu o autor a uma situação de incerteza, frustração e humilhação que transcende, em muito, o simples aborrecimento.

As conversas de WhatsApp (Id. 116735273) são eloquentes ao retratar o desespero e a indignação não só do autor, mas de todo um corpo clínico que se via na mesma situação, com relatos de dificuldades financeiras e endividamento. O autor, em específico, narra ter precisado recorrer a empréstimos para honrar seus próprios compromissos, o que é uma consequência direta e previsível da conduta ilícita da ré. A situação chegou a ser objeto de reportagem na imprensa local (Id. 116735275), o que evidencia a gravidade e a repercussão pública do problema
”.

No que se refere ao
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem se encontra adequado às circunstâncias do caso concreto, não carecendo de alteração.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026